Tribunal: TJPA
Processo: 0036121-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036121-79.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SOUZA DA SILVA, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, ANA LUCIA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO COSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RECURSO DO RÉU. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO E PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA AUTORA. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, tratando-se de relação de consumo, protegida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, a teor do art. 14 do citado diploma legal, a responsabilidade por má prestação de serviço de saúde é objetiva, respondendo o Hospital, independentemente de sua culpa, estando configurado o nexo causal e o dano, impõe-lhe o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço encontra-se comprovada nos autos, tendo em vista a constatação em laudo pericial não impugnado e o prontuário médico da autora.

Assim, o ato ilícito configurado causou angústia, dor e sofrimento à autora, que passou um longo período hospitalizada para tratar de infecção bacteriana que lhe tragou parte da cartilagem do braço, ficando com a ossatura aparente e com risco de morte, portanto, passível de indenização por dano moral.

Ademais, a autora ficou com uma grande cicatriz no braço, com mais de 16 cm, caracterizando, desse modo, o dano estético, que são provenientes de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação.

No caso dos autos, os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se inadequados a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos, não atendendo, dessa forma, o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe, devendo ser majorados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) e R$ 30.000,00 (trinta mil), respectivamente.

Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL 0036121-79.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELANTE/APELADA: ANA LÚCIA SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ambas as partes, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e ANA LÚCIA SOUZA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS.

Consta da exordial, sob o ID n. 10527663 (fls. 261/271), que a autora, em 14/5/2013, submete-se a um procedimento cirúrgico na cabeça (aneurisma cerebral), e durante a cirurgia sofreu um Acidente Vascular Cerebral, sendo necessária a adoção de algumas providências médicas, vindo a sofrer infecção hospitalar, que lhe teria acarretado danos estéticos, redução na sua capacidade laborativa e danos morais; requerendo, assim, a condenação da ré.

Em contestação, sob o ID n. 10527768 (fls. 200/237), o réu aduziu preliminar de inépcia da inicial; e, no mérito, a improcedência da demanda.

Em réplica a contestação, sob o ID n. 10527795 (fls. 144/148), a autora ratificou os termos da exordial.

Em despacho, sob o ID n. 10527795 (fl. 149), o magistrado de origem determinou que as partes especificassem se pretendiam produzir prova pericial médica.

Em manifestação, sob o ID n. 10527798 (fls. 135/136) o réu requereu a produção de prova pericial, tendo sido realizada (ID n. 10527807 - fls. 82/97); e, intimada as partes para se manifestarem, mantiveram-se inertes, tendo o magistrado homologado o laudo produzido, bem como, determinado a apresentação de alegações finais, devidamente ofertadas pelos litigantes (ID n. 10527809 - fl. 89).

Sobreveio a r. sentença, sob o ID n. 10527821 (fls. 55/57), julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu, ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e dano estético, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora, a contar do evento danoso, e correção monetária, a partir da decisão; indeferindo o dano material; além de consignar a sucumbência recíproca, com a condenação da autora em 34% (trinta e quatro por centos) das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade processual; e, do réu, ao pagamento de 66% (sessenta e seis por cento) das custas processuais e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o montante da condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REÚ:

Em suas razões, sob o ID n. 10527823 (fls. 39/54), o apelante alegou que não houve falha na prestação do serviço, a caracterizar ato ilícito, passível de gerar danos, tendo em vista que não teria havido omissão voluntária, nem negligência e nem imprudência.

Discorreu, assim, que o procedimento teria sido adequado e a equipe médica teria agido corretamente durante o tratamento da autora, de acordo com as respostas aos quesitos do laudo pericial (sob o n. 15 e n. 16); sustentando, inclusive, que teria restado consignado que os cuidados empreendidos na paciente, teriam lhe salvado a vida, e que poderá laborar normalmente em face da inexistência de sequela, tendo mantido todas as funções musculares e motoras.

Sustentou que a sentença tria se baseado na premissa de que a paciente teria adquirido a bactéria durante a sua internação; todavia, que aquela já poderia ter se encontrado instalada na região, e que com a necessidade do procedimento, vieram a se manifestar.

Narrou, por outro lado, a ausência de comprovação do dano moral, uma vez que a autora não teria apresentado quaisquer provas de que teria sofrido constrangimentos, angústia ou humilhação, abalo à honra, à imagem ou a sua moral no atendimento ou provocado pelo hospital.

Aduziu que, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por dano moral, que seja minorado a fim de que não se constitua em enriquecimento sem causa, bem como por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apontou, igualmente, acerca do dano estético, afirmando que as cicatrizes apresentadas pela autora não se encontram com alteração significativa na sua aparência, não sendo comparáveis à anomalia ou deformidade estética capaz de comprometer a sua aparência externa; apontando que, inclusive, tratamentos dermatológicos seriam suficientes para eliminar as marcas no seu corpo, conforme apontaria o laudo pericial. E, subsidiariamente, que deveriam ser minoradas.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID n. 10527832 (fls. 24/30).

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA:

Em suas razões, sob o ID n. 10527833 (fls. 16/20), a apelante alegou que teria ficado internada 37 (trinta e sete) dias, para solucionar o quadro infeccioso, quando o normal para o tipo de cirurgia realizada são apenas 48h (quarenta e oito) horas, demonstrando, desse modo, a gravidade e o risco dessa situação.

Afirmou que restou consignado no laudo pericial que teve seu membro superior direito contaminado por 2 (duas) bactérias e que o réu tinha ciência de que foram provocadas pela sua internação, tendo adotado os procedimentos corretos para eliminar a infecção; e que, assim, não teria havido favor em salvar-lhe a vida e sim obrigação moral e legal, e que, inclusive, no seu prontuário médico haveria a informação de que a origem era hospitalar; discorrendo também que constou que a infecção poderia ter sido evitado.

Ponderou que o sofrimento fora exacerbado, que lhe acarretou cicatrizes corporais que lhe acompanharão para o resto da vida e que vão muito além dos danos físicos; e que os valores arbitrados, a título de danos morais e danos estéticos estariam aquém de toda a turbulência e angústia que lhe foram causados, devendo ser majorados.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID n. 10527834 (fls. 4/14).

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REÚ:

Ab initio, a
noto acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica em comento.

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao disposto no artigo 371 do
CPC
/2015, não tendo o réu/apelante conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o apelante não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando as excludentes de ilicitude, principalmente se considerado que se trata de responsabilidade objetiva, conforme preleciona o art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A respeito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 382):

“Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes”.

[...]

É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrente de um defeito do serviço.

Essa responsabilidade, como se constada do próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem dar causa a um acidente de consumo. ‘O serviço é defeituoso, diz o § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido’. Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito”.

Nesse contexto, de acordo com o laudo pericial produzido e não impugnado pelas partes, bem como pelo prontuário médico da autora, os danos sofridos foram decorrentes de infecção bacteriana adquirida nas dependências do nosocômio, senão vejamos trecho do referido documento:

Ademais, colaciono outro excerto do laudo pericial,
in verbis
:

Desse modo, restou comprovado que a bactéria que causou as lesões na autora foram adquiridas na unidade hopitalar do réu, encontrando-se presentes, portanto, o nexo causal e o dano.

E, considerando que causou prejuízos à autora, com risco de vida, posto que afirmado categoricamente pelo próprio hospital de que salvou a vida da paciente e constando no laudo médico, bem como das cicatrizes remanescentes, senão vejamos:

Quanto ao dano moral, como é cediço, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc.

Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afeta diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais, como no presente caso em que a autora ficou 37 (trinta e sete) dias internada para o tratamento e seu pronto restabelecimento, considerando, ainda, o risco de morte, gerado pela infecção bacteriana hospitalar, que pelas fotos colacionadas aos autos (não impugnadas pelo réu), retratam a dimensão das lesões e o aspecto produzido de que tragou parte da cartilagem do braço, ficando com a ossatura aparente, o que representa grande angústia e sofrimento.

Ademais, denoto a presença do dano estético que são provenientes de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação, à medida que, constam dos autos, que a autora ficou com uma grande cicatriz no braço, com mais de 16 cm, e que precisaria realizar intervenções cirúrgicas e dermatológicas para o tratamento da lesão.

Acerca dos danos estéticos, recorre-se à lição de Maria Helena Diniz:

"O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo
ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P.
ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo." (DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63)

No âmbito dos danos à pessoa, comumente incluídos no conceito de dano moral, estão a dor, a perda de um projeto de vida, a diminuição do âmbito das relações sociais, a limitação das potencialidades do indivíduo. Em contrapartida, se encontra o dano estético, qual, seja, o que gera deformidade ou o aleijão, o que evidencia, ainda, a necessidade de ser considerado esse dano como algo distinto daquele moral.

Indiscutível, desse modo, a cumulação da indenização do estético e do dano moral, nos termos da Súmula n. 387 do STJ.

No que se refere aos valores arbitrados, informo que a motivação para o não acolhimento da minoração, será tratado no recurso interposto pela autora, tendo em vista a unicidade das razões de decidir; pelo que, nesse sentido, nego provimento ao recurso do réu.

RECURSO DA AUTORA:

Inicialmente, consigno que tendo já sido mantida a condenação por danos morais e estéticos, conforme delineado em linhas cima, cabe apenas a análise da necessidade ou não de majoração das referidas condenações.

Desse modo, vislumbro que o dano moral e estético devem se nortear pelo grau de lesividade da conduta, bem como pela sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (requerente e requerido), a observância da máxima vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta do ofensor na esfera pessoal da vítima, a proteção dada pela lei; e, ainda, obedecer aos princípios da moderação e razoabilidade, a fim de que os institutos não sejam desvirtuados de suas reais finalidades.

In casu,
entendo, que a fixação da indenização por dano moral e estético pelo magistrado de origem se encontra alijado dos parâmetros e critérios utilizados pela jurisprudência com o objetivo preventivo e reparatório diante do contexto fático-jurídico dos autos.

In casu,
entendo pela necessidade de majoração dos danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo em vista os danos psíquicos imensuráveis provocados pelo risco de morte, reconhecido pelo próprio hospital, e pela gravidade da lesão, consoante laudo pericial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Apelação. Indenizatória. Dano moral. Erro médico e infecção hospitalar. Alegação de conduta imperita da médica assistente, que teria adotado desnecessariamente opção de parto invasivo, que expôs a autora a infecção hospitalar. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de imperícia e confirmou a existência de infecção hospitalar. Depoimento prestado pelo médico que conduziu as terapêuticas de drenagem do campo cirúrgico contaminado. Sentença de improcedência. Irresignação parcialmente procedente. Inexistência de novos elementos técnicos de convicção que pudessem abalar aqueles adotados pelo perito em relação a análise da conduta da médica obstetra. Conduta médica de acordo com os preceitos da Ciência Médica. Indenização indevida. Infecção hospitalar. Responsabilidade objetiva do nosocômio. Precedentes do C. STJ. Alegação de inexistência de defeito nos serviços que não se sustenta. A prova técnica e oral demonstrou que a infecção se instalou durante a internação e a bactéria tinha natureza agressiva, tipicamente hospitalar. Indenização devida. Arbitramento em R$35.000,00. Responsabilidade objetiva e solidária da operadora do plano de saúde. Culpa in eligendo. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10016310220138260100 SP 1001631-02.2013.8.26.0100, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

revisão de valor arbitrado a título de indenização por danos morais somente é viável nas hipóteses em que o montante fixado pelas instâncias ordinárias for exorbitante ou irrisório (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

No que se refere aos danos estéticos, igualmente,
mister
a sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme decidido, em caso análogo, cuja ementa e trecho do
decisum, cito,
a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM DECORRÊNCIA DE FRATURA EXPOSTA - INFECÇÃO CONTRAÍDA NO NOSOCÔMIO DO APELANTE - CICATRIZES EM MEMBRO INFERIOR DIREITO CONSTATADAS - AGRAVO RETIDO - LITISPENDÊNCIA - AFASTAMENTO - MÉRITO - PENSIONAMENTO - TERMO INICIAL ALTERADO - DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO - CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS ESTÉTICOS - DATA DO ARBITRAMENTO - REFORMA - PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA READEQUADOS - EVENTO DANOSO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CC DE 2002 - ADEQUAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA AGRAVO RETIDO DESPROVIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1587767-3 - Cianorte - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - J. 13.07.2017).

“Neste ínterim, pondera-se que a deformidade apresentada se caracteriza como dano estético e merece ser reparada, como bem decidiu o Magistrado Singular, e que o mesmo não se confunde com o abalo moral sofrido.
No atinente ao quantum indenizatório, a Juízo a quo arbitrou a indenização estética em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A fixação do montante indenizatório é tarefa cometida ao juiz, devendo o arbitramento se operar com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, aos níveis socioeconômicos da parte ofendida e do ofensor, levando-se em conta, ainda, as circunstâncias do caso.
Assim sendo, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (quarenta mil reais) está adequada com a realidade dos fatos, bem como com as lesões apontadas no laudo pericial acostado aos autos e com as condições socioeconômicas das partes, o que enseja a manutenção da r. sentença neste ponto.”

Ademais, o valor das indenizações deverá, ainda, ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, e dos juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora.

Ante o exposto, conheço dos recursos, todavia, nego provimento a Apelação Cível interposta pelo réu e dou provimento a Apelação Cível interposta pela autora, tudo de acordo com a fundamentação.

É o meu voto.

Belém, (Pa), 05 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2022